Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer para compelir o DF computar período de exercício em atividade de coordenação pedagógica para fins de aposentadoria especial. Recurso do réu objetiva a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. Magistério. Aposentadoria especial. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017: “a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
3 – Contagem de tempo. Atividade em coordenação pedagógica em instituição de ensino de educação infantil. No caso, conforme indicam os documentos de ID 18377536, expedido pelo INSS, entre 06/10/1994 a 01/09/1998 a autora trabalhou no Centro de Promoção Social São Caetano Thiene como coordenadora de ensino. O email de ID 18377536 – PAG 5, oriundo da Prefeitura de São Paulo, consigna que a instituição de ensino atuava na área de educação infantil mediante convênio com a Polícia Militar de São Paulo. Nesse quadro, a autora tem direito à homologação do período para fins de aposentadoria especial. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E